Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-33.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007636-33.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS ALVES ROSA - CPF: 943.574.711-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO COMO PAGAMENTO POR SERVIÇO MECÂNICO – TESE ISOLADA E DESPROVIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PRESENÇA DO DOLO DIRETO OU EVENTUAL – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desclassifica o crime de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias do caso concreto indicam que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco ao adquiri-lo sem a devida cautela, especialmente considerando a ausência de elementos probatórios que demonstrem a negligência alegada.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada na valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, sendo certo que o quantum de exasperação aplicado está dentro da discricionariedade do magistrado sentenciante e obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A dosimetria da pena não está adstrita a critérios matemáticos rígidos, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica (como 1/6 ou 1/8) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

É juridicamente adequada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela mesma razão, conforme vedação expressa do art. 44, II, do referido diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELVIS ALVES ROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº
1007636-33.2022.8.11.0006
, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 180,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
(sentença – Id. 282996399).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: a) absolvição por ausência de provas do dolo direto necessário à configuração do crime de receptação; b) subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP); e c) redimensionamento da pena-base, limitando o incremento operado à fração de 1/6 para a única circunstância judicial negativada. (Id. 282996411).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 282996413).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo Desprovimento do recurso (Id. 285229383), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Desclassificação para a modalidade culposa - ante a ausência de dolo. Impossibilidade – Apelante que fora flagrado na posse do aparelho celular, cujo elemento culposo (negligência) não restou comprovada em suas alegações. 2) Pena – dosimetria da pena – fase basilar e secundária - alteração para imposição mais benéfica – pena devidamente fixada. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELVIS ALVES ROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº
1007636-33.2022.8.11.0006
, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 180,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
Conforme relatado, André interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição por ausência de provas de suficientes para embasar o decreto condenatório.

Explicita a denúncia,
in verbis: (Id.172753299).

FATO 1 – RECEPTAÇÃO

“(...) .
Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 15h45min, na 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres, localizada na Rua Comandante Balduíno, n.º 2150, Bairro Vila Real, neste Município de Cáceres/MT, ELVIS ALVES ROSA, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular Samsung Galaxy A03 Core, cor preta, IMEI 354539515331527, pertencente à Paola Aparecida Coluna De Souza, conforme boletim de ocorrência nº 2022.136706 (id. 92693521); auto de prisão em flagrante (Id. 92693518); boletim de ocorrência 2022.210268 (Id. 92693520); relatório de investigação (Id. 92693694 – p.04); extrato de dados cadastrais do aparelho celular (Id. 92693521); termo de exibição e apreensão (Id. 92693523); auto de avaliação indireta (id. 92693535); termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

Infere-se dos autos que no dia 22 de maio de 2022, Paola Aparecida de Souza foi vítima de roubo nesta Comarca, ocasião em que um indivíduo a abordou e anunciou o assalto, subtraindo seu aparelho celular Samsung Galaxy A03 Core, cor Preta, IMEI 354539515331527, sendo incerta, até o momento, a autoria delitiva. Com a notícia-crime, o Delegado de Polícia Civil enviou ofício para as Operadoras de Telefonia solicitando os dados cadastrais do usuário do aparelho de IMEI 354539515331527. Em reposta, a Operadora Vivo apresentou o extrato dos dados cadastrais do celular, azo em que constataram que o referido objeto havia sido utilizado por DIRCE. Ao ser intimada para prestar esclarecimentos na delegacia, Dirce Ranzuli foi flagrada em posse da res furtiva, ocasião em que ao ser indagada acerca da origem do celular, relatou que o aparelho pertencia ao denunciado ELVIS, seu convivente, que o ofereceu pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mas como não possuía o valor, apenas realizaram uma troca com o seu celular antigo. Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, ELVIS relatou que recebeu o aparelho pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) como pagamento a um serviço prestado como mecânico para a pessoa de “Wellington”, não sabendo nenhuma informação sobre ele. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ELVIS ALVES ROSA, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. (...)”.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2022.136706 e pelo termo de exibição e apreensão do aparelho celular, documentos referidos na sentença e que comprovam a existência do crime antecedente (roubo) e a apreensão do bem de origem ilícita.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, uma vez que o próprio apelante não nega a posse do objeto. Conforme consta da sentença (ID 282996399), o réu admite ter recebido o aparelho celular, porém alega desconhecimento da origem ilícita, sustentando tê-lo recebido como parte do pagamento por serviços de suspensão realizados para um indivíduo de nome Wellington.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO.

O cerne da questão recursal gira em torno da existência ou não de dolo na conduta do apelante, elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente na ciência da origem criminosa do bem.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório.

Peço vênia para cita trecho da sentença.

Conforme destacado na sentença recorrida (ID 282996399, item 13),
"a jurisprudência tem entendido que no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, 'cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova'
(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021)".

Durante a instrução processual, a investigadora de polícia civil Rosângela, inquirida em juízo, relatou a dinâmica da ocorrência policial e informou que, ao entrarem em contato com a esposa do apelante, confirmaram que esta estava em posse do telefone e que o réu havia afirmado ter recebido o celular como pagamento de um serviço de mecânica, conforme registrado nas razões de apelação (ID 282996411, p. 3).

Entretanto, como bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID 282996413), e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 285229383), o apelante não produziu qualquer prova que pudesse corroborar sua alegação.

Não foram apresentados documentos que comprovassem a prestação do serviço mecânico, como nota de serviço, recibo ou comprovante da transação alegada, tampouco arrolou testemunhas que pudessem confirmar sua versão.

Como bem pontuado pela i. Procuradora de Justiça em seu parecer (ID 285229383, p. 2-3): "É evidente nos autos que a sustentação da defesa não possui suporte probatório suficiente, sendo que caberia ao Apelante demonstrar a sua tese com base em nota de serviço e atribuição da forma de pagamento como contraprestação do serviço prestado, mediante a entrega do aparelho celular, situação que não restou comprovada nos autos, tornando a sua versão vazia, sem qualquer amparo nos autos."

Na lição de Guilherme de Souza Nucci,

"o elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, de boa-fé, o faça. Exige-se o elemento normativo, consistente na ciência da origem criminosa do bem." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1.268).

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão, somadas à ausência de comprovação da origem lícita do bem, revelam, no mínimo, a existência de dolo eventual na conduta do apelante, que assumiu o risco de adquirir bem de procedência duvidosa.

Esta Corte de Justiça já decidiu em casos semelhantes:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, DO CP (DUAS VEZES) E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA – RÉU QUE CONDUZIA UMA CAMINHONETE HILUX, PRODUTO ORIUNDO DE CRIME – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA (...)" (N.U 0003716-77.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).(sic).”

Portanto, diante do robusto conjunto probatório e da ausência de elementos que comprovem a tese defensiva, não há como acolher o pleito absolutório formulado pelo apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

De igual modo, não merece acolhida o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

A receptação culposa caracteriza-se quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

No caso em tela, não há elementos que indiquem a modalidade culposa do delito. Como bem destacado na sentença recorrida (ID 282996399, item 12),
"para a caracterização da receptação culposa, é necessário que o réu demonstre a ausência de dolo e a presença de culpa, o que não foi evidenciado nos autos"
.

O apelante alega ter recebido o aparelho celular como pagamento por serviços prestados, mas não comprovou a veracidade dessa alegação. Não demonstrou ter tomado qualquer cautela para verificar a procedência do bem, como seria esperado de quem age com a diligência ordinária ao receber um aparelho eletrônico de valor considerável como forma de pagamento.

A ausência de diligência mínima na verificação da procedência do aparelho celular, aliada à falta de documentação comprobatória da transação alegada, evidencia, no mínimo, a existência de dolo eventual, afastando a possibilidade de reconhecimento da modalidade culposa.

Peço vênia para citar trecho do parecer Ministerial.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial (ID 285229383, p. 3):

"PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000274-90.2021.8.11.0013 (...) A apreensão do veículo de origem criminosa em posse das rés, aliada à ausência de qualquer cautela na aquisição do bem – adquirido por preço muito inferior ao de mercado, sem contrato ou recibo, e de pessoa desconhecida – evidencia a ciência da ilicitude. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, quando o bem é apreendido na posse do agente, cabe à defesa demonstrar a boa-fé, ônus do qual as recorrentes não se desincumbiram (Jurisprudência em Teses nº 87, Enunciado 13 – STJ)." (N.U 1000274-90.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).(sic).”

Desta forma, não há como acolher o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Por fim, quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base, com limitação do incremento à fração de 1/6 para a única circunstância judicial negativada, verifico que também não merece prosperar.

Na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável ao réu apenas os antecedentes, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, acima do mínimo legal de 01 (um) ano.

Peço vênia.

Conforme consignado na sentença (ID 282996399, item 18, letra "b"):

"Antecedentes: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal nº 0002318-96.2016.8.11.0006 (SEEU), da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, com condenação proferida na ação penal n° 0013074-33.2017.8.11.0006, do juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nas sanções do art. 306 do CTB, a pena de 6 meses, com data do fato em 19/08/2017 e trânsito em julgado para a acusação em 24/04/2022, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto."

Embora o apelante pleiteie a aplicação da fração de 1/6 como parâmetro para o aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial negativa, é importante destacar que a dosimetria da pena não está vinculada a critérios matemáticos rígidos.

Tal entendimento foi corretamente invocado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID 282996413, p. 7):

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS CONFIGURADORAS DE MAUS ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - No mais, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, grifei)."

No caso concreto, o aumento da pena-base em 08 (oito) meses mostra-se proporcional e razoável, considerando os antecedentes criminais do réu especificados na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado corretamente reconheceu a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS CONFIGURADORAS DE MAUS ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na presente hipótese, as instâncias de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, destacando a r. sentença condenatória que (e-STJ fl. 19, grifei): “No tocante aos antecedentes, constata-se pelo teor de ff. 101/103 e ff 270/272, 'que o acusado ostenta outras condenações além daquela que será considerada para fins de reincidência", e consignando o v. acórdão impugnado que (eSTJ fl. 34, grifei): “a pena-base foi corretamente estabelecida acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes do acusado, nos termos da CAC de f 285/287, na qual constam três condenações em desfavor do apelante, sendo que apenas uma delas foi utilizada para configurara a reincidência do acusado”. III - Ademais, a r. sentença condenatória destacou ainda que “[...] o acusado já foi condenado por tráfico de drogas, por três vezes, além de tentativa estelionato, consoante se verifica das CACs de ff.101/103 e ff 270/272” (e-STJ fl. 17, grifei), não evidenciando, assim, nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação da pena-base. IV - No mais, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, grifei). V - Mantido a pena fixada pelas estâncias ordinárias, resta prejudicado o pleito de reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.161/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023, grifos acrescidos)(sic)).”

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime semiaberto encontra amparo legal no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, considerando a reincidência do apelante.

Também não há reparo a fazer quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência do réu, conforme vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal.

Por todas essas razões, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena realizada pelo juiz sentenciante.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025